Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001411-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE LARISSA DE OLIVEIRA - CPF: 018.680.581-07 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1001411-46.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Oi S/A

Parte Recorrida(s):
Elaine Larissa de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DATA DO FATO GERADOR DEVE SER CONSIDERADA PARA CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1.051 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretendia a condenação da empresa de telefonia ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 37,67 (trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente ao contrato de n.o 5051829437-201509 e R$ 10,00 (dez reais) atinente ao contrato de n.o 5051829437-201510 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posto que as provas apresentadas pela ré foram insuficientes para comprovar a existência de vínculo entre os litigantes.

3.

A exequente requereu a intimação da executada para pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Por sua vez, a empresa de telefonia acostou o cálculo da dívida atualizada até a data de 20/06/2016, requerendo a expedição de certidão de crédito no valor de R$ 4.373,33 (quatro mil e trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), sustentando que o crédito exequendo se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da executada, pois fora constituído antes do pedido recuperacional.

4.

Em contrapartida, a parte exequente afirma que a quantia está aquém do efetivamente devido, entendendo que o débito é extraconcursal, que resultou na quantia de R$ 5.103,07 (cinco mil e cento e três reais e sete centavos).

5.

O juízo
a quo
entendeu que os créditos discutidos nestes autos foram constituídos após o pedido de recuperação judicial da empresa de telefonia recorrente, levando em consideração a data notificação da cobrança, qual seja, 17/01/2021.

6.

Insurgência apenas da executada, ao argumento de que o fato gerador que motivou a demanda se deu em 14/09/2015 (vencimento do débito), e, portanto, anterior ao pedido recuperação judicial que ocorreu em 20/06/2016, de modo que se aplica ao presente caso a regra disposta no art. 9o, II, da Lei n. 9.099/95.

7.

Por outro lado, a exequente/recorrida sustenta que é a data da notificação da cobrança que deve ser considerada como marco para fins de classificação do crédito.

8.

O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

9.

O e. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

10.

Neste caso, ao contrário do que defende a recorrente, a data do fato gerador não é
14/09/2015, mas sim aquela
constante na carta de notificação de id. 140332118, isto é, janeiro de 2021.

11.

Assim, o crédito discutido é extraconcursal, pois o fato gerador que culminou na condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais e materiais se deu em momento posterior (janeiro/2021) à data de distribuição do pedido recuperacional (20/06/2016).

12.

Dessa forma, tão somente os créditos que foram constituídos até a data do pedido se submetem à recuperação judicial, sendo motivo suficiente para se excluir o que está em discussão na presente, tendo em vista que não integra o plano recuperacional, devendo prosseguir as execuções assim consolidadas.

13.

Portanto, a sentença objurgada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, com a intimação da executada para pagamento no próprio juízo de origem no valor de R$

5.103,07 (cinco mil e cento e três reais e sete centavos)
.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022